Tribunal: TJMT
Processo: 1007253-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007253-44.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), NICOLINA DE ARRUDA - CPF: 142.662.101-91 (IMPETRANTE), KAROLINA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 022.453.791-10 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), KAROLINA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 022.453.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE especificada em lei – direito à percepção de proventos integrais – previsão do art. 40, § 1o, i, da constituição federal E ARTIGO 213, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ordem concedida.

“
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004. Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada
”. (N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
Nicolina de Arruda
, representada por
Karolina de Arruda Campos
, inicialmente, contra ato indigitado coator do
Governador do Estado de Mato Grosso
e
Diretor-Presidente do MTPREV
, com intuito de suspender o ato de concessão da aposentadoria n. 5225/2019, para que os vencimentos da Impetrante sejam concedidos na forma integral, em referência ao artigo 213 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

Noticia a Impetrante, servidora pública estadual, que foi aposentada com proventos proporcionais, conforme dispõe o Ato de Aposentadoria n. 5225/2019, datado de 16/12/2019.

Relata ser acometida de doença grave e incurável, qual seja, neoplasia maligna do Ceco (CID18.0), com diagnóstico confirmado em 01/08/2014, e, em razão da doença, foi submetida a um procedimento cirúrgico de ressecção por
adenocarcinome colorretal
(CID 10: C18) para remoção da área de multiplicação da doença, sendo que houve intercorrências no pós-operatório agravantes do quadro clínico.

Após, teve alta hospitalar com internação domiciliar -
homecare
em 16/10/2014, com sequelas graves, dentre elas, dificuldades na fala, perda parcial de memória, deficiência motora.

Conclui que restou caracterizada a sua invalidez para o trabalho e preenche, nesse aspecto, os requisitos para aposentadoria com proventos integrais.

Irresigna-se com a determinação de aposentadoria por média contributiva (Lei n. 10.887/2004).

Requer, em sede liminar, a suspensão do ato de aposentadoria em todos os seus efeitos, para que sejam os vencimentos pagos de forma integral (
i
). No mérito, a concessão da segurança para que seja retificado o ato, nos termos delineados (
ii
).

O
i.
Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou a exclusão do polo do Diretor-Presidente do MTPREV ante a competência originária do Tribunal de Justiça (art. 6o, §5o, e 10, Lei n. 12.016/2009
c.c
artigos 51, XIV e 161, § 1o, RITJ/MT), e notificou a autoridade apontada coatora antes da apreciação da medida liminar.

Prestadas as informações pelo Estado de Mato Grosso no id. 42646479.

A medida liminar foi indeferida (id. 42324971).

A impetrante, no Id. 46579460, renuncia ao manejo do agravo interno.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (id. 51990489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, o
writ
tem por objeto a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da

Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em referência ao seu artigo 2013, cujo teor prevê que
no caso de invalidez permanente ocasionada por doença grave, o servidor público deve ser aposentado com proventos integrais,
in
verbis
:

Art. 213.

O servidor será aposentado:

I
-
por
invalidez permanente,
sendo os proventos integrais
quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei
, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (redação dada pela Lei Complementar no 68, de 16 de fevereiro de 2000.)

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis
, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
paralisia irreversível
e incapacitante,
expondiloartrose

anquilorante
,nefropatia grave, estado avançado do mal de
Paget
, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
(grifos nossos)

Ainda, nesse sentido, a Constituição Federal/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

Assim, os lindes da controvérsia consistem na possibilidade de recebimento de proventos integrais, decorrentes da aposentadoria por invalidez pela presença de moléstia grave e incurável, bem como os pontos que envolvem a aplicação da Lei no 10.887/2004 e das Emendas Constitucionais n. 41/2003, 70/2012 e 103/2019.

Primeiramente, cumpre observar que a Emenda Constitucional n. 103/2019 excluiu a aposentadoria com proventos integrais para servidor que apresenta incapacidade permanente decorrente de doença grave, passando a admitir apenas para os casos de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho e à incapacidade decorrente de doença comum ou grave, nos termos da lei, exclusivamente quando o servidor já tiver contribuído para a previdência 40 anos antes de se incapacitar.

Ficou assegurado, no entanto, o direito adquirido àqueles servidores, que, no dia da entrada em vigor da Emenda Constitucional supra referida, em 13/11/2019 já haviam implementado os requisitos necessários à concessão do benefício, isto é, a sua condição de invalidez, o que, no caso presente, acabou ocorrendo.

O art. 3o da Emenda Constitucional 103/2019 (promulgada em 13/11/2019), estabelece que:

Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social
e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social
e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (grifos nossos)

Da melhor análise dos autos, verifica-se que na data da Emenda Constitucional em referência, a impetrante já havia cumprido os requisitos legais estabelecidos, conforme se observa dos atestados médicos apresentados nos autos, independente da data de pedido de integralização dos proventos de aposentadoria realizado pela servidora.

E, nesse sentido, os documentos trazidos aos autos pela servidora são suficientes a demonstrar sua incapacidade em período anterior à data de entrada em vigor da referida Emenda Constitucional. O relatório médico, assinado pela Cirurgiã Oncológica Dra. Lenuce Ribeiro Aziz Ydy, confirma o diagnóstico de
neoplasia maligna do Ceco (CID 18.0), ainda na data de 30 de junho de 2014.

Destaca-se, por oportuno, que a doença está no rol da lei estadual, nos termos do deliberado no tema 524/STF (
RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621).

O melhor entendimento é de que a impetrante possui direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais no que tange ao diagnóstico ter sido confirmado anteriormente à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Cabe, ainda, um recorte quanto ao ingresso no serviço posterior à promulgação das EC n. 41/2003 e 47/2005 e o tema 754, também do Supremo Tribunal Federal.

Quando do julgamento do RE 924.456/RJ, a Corte de Vértice constou que os proventos integrais não deveriam ser confundidos com a integralidade (os proventos correspondiam à última remuneração do servidor ao se aposentar), no modo que vigia no regime originário da CF/88 e que fora mantida até a EC n. 20/98, sendo excluída, posteriormente, pela EC n. 41/2003. Colhe-se a tese: “
Eficácia temporal do art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, que reestabeleceu a integralidade e a paridade de proventos para os servidores públicos aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave
”.

Com a EC n. 70/2012 houve restauração para as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei
(e repita-se, há na lei estadual), e a possibilidade de aplicação da integralidade na forma anterior à EC n. 41/2003.

É justamente o pleito da impetrante: concessão da aposentadoria com proventos integrais, valor correspondente à última remuneração da servidora.

Nesta linha de intelecção:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Governador do Estado é parte legítima ad causam para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, porque a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (art. 2o, parágrafo 1o) estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto dele e do Diretor Presidente do MT Prev. Em vista de a ação mandamental ter sido instruída com 02 (dois) atestados médicos particulares e com o Laudo Médico Pericial, emitido pelo órgão oficial do Estado, confirmando que o Impetrante é portador de alienação mental, a instrução processual mostra-se desnecessária. Logo, a impetração do mandamus mostra-se cabível. O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada. (N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Inclusive, destaco decisão da vice-presidência deste Tribunal de Justiça, a qual promoveu técnica de distinção, demonstrando, em caso semelhante, a não incidência do Tema 754, e com esse fundamento negou seguimento ao recurso especial/extraordinário. Transcrevo excertos:

“
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 754 do STF

O recorrente alega ofensa ao artigo 40, caput, §§ 1o, inciso I, 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, ao fundamento de que o entendimento do acórdão ‘(...) não pode prevalecer, pois a partir da Emenda Constitucional n.o 41, de 16.12.2003, provento integral não é a mais o valor da última remuneração da ativa, mas, sim, a média das contribuições do servidor’.

No julgado do referido recurso Leading Case RE no 924.456 (Tema 754), o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’.

(...)

Entretanto, como restou consignado no acórdão, ‘(...) o próprio texto constitucional, no art. 40, §1o, I, exclui das regras do §3o os servidores aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave. Desse modo, a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, apenas instituiu a média aritmética para os servidores incluídos na regra geral, e não para os casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável’ (id. 69341459).

Delineado esse cenário, percebe-se que
o órgão fracionário discutiu a concessão da aposentadoria por invalidez com o recebimento de proventos integrais quando essa é decorrente de doença grave, enquanto o julgado supracitado discutiu a retroatividade dos efeitos da Emenda Constitucional no 70/2012, isto é, o termo inicial para a produção de efeitos financeiros das revisões de aposentadorias após a alteração no regramento.

Assim, não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.

(...)

Portanto, a revisão do julgado impugnado, por não constituir ofensa direta à constituição e, ainda, demandar o reexame dos elementos fático-probatórios, excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão nesse quesito.

Ante o exposto:

a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;

b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 279 e 280 do STF), do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”. (grifos nossos) (N.U 1001330-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022

Portanto, há ampla argumentação na decisão transcrita a fim de demonstrar que se trata de uma distinção material em relação ao precedente, o que autoriza o afastamento do Tema 754.

É a inteligência do art. 1.037 do Código de Processo Civil:

Art. 1.
037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

§ 9
o
Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 12. Reconhecida a distinção no caso:

I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;

II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.

Constatando-se, pois, que a impetrante é portadora de doença grave (Neoplasia maligna do Ceco, código da doença: C18.0), tem, legalmente, direito à aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, sob pena de violar as regras que regem o instituto da inatividade.

Nessa quadra, está evidenciado o direito líquido e certo de a impetrante obter a aposentadoria segundo à sistemática legal, que a prevê com proventos integrais, e não proporcionais.

Em face do exposto,
CONCEDO
a segurança para garantir à Impetrante, Nicolina de Arruda, o direito líquido e certo de receber os seus proventos integrais, na forma da legislação estadual.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022